Tribunal: TJBA
Processo: 0501079-32.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501079-32.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEUZELINDA CORREIA e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR. DISPARO COM ARMA DE FOGO. VÍTIMA ATINGIDA QUE FICOU TETRAPLÉGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. ART. 950 DO CC. DESPESAS DE TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO.
PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO DEVIDO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APELANTE DEFENDE MAJORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA. PETIÇÃO INICIAL COM PEDIDO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE E DO VALOR DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 492 DO CPC.

LUCROS CESSANTES. PROVADO. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A IMPLANTAÇÃO DA PENSÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APURAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
0501079-32.2019.8.05.0274
, em que figuram

como
Apelante e Apelado
NEUZELINDA CORREIA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

aos apelos
, nos termos do voto da Relatora.